Tribunal: TJPA
Processo: 0815174-10.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815174-10.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815174-10.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

APELANTE: JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA COM ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO NA RECEPTAÇÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) e receptação (art. 180, caput e §6º, do CP), à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 dias-multa, em razão de ter sido flagrado portando pistola calibre .40, pertencente à Polícia Militar e subtraída no dia anterior, alegando nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, especialmente quanto ao dolo no crime do art. 180 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima contém elementos objetivos e verificáveis — descrição física do suspeito, localização precisa e indicação do objeto ilícito — que, confirmados no local pelos policiais, configuram fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

4.

A correspondência entre as informações recebidas e a situação fática constatada afasta a alegação de abordagem baseada em critérios subjetivos ou discriminatórios.

5.

O porte de arma de fogo de uso restrito constitui crime de perigo abstrato, consumado com o simples transporte do artefato em via pública, o que autoriza a abordagem em situação de flagrância.

6.

A materialidade dos delitos é comprovada pelo auto de apreensão, laudo pericial que atesta a funcionalidade da arma e boletim de ocorrência que confirma a origem criminosa do bem.

7.

A autoria é demonstrada por depoimentos policiais coerentes e prestados sob contraditório, corroborados pela identificação da arma por sua numeração de série e pela prova testemunhal.

8.

O depoimento de policial possui valor probatório idôneo quando harmônico com o conjunto probatório e não infirmado por prova de parcialidade.

9.

A prova testemunhal da acompanhante do réu evidencia que ele sabia da origem ilícita da arma e pretendia vendê-la, demonstrando dolo direto na receptação. O contexto fático — posse de arma roubada, ocultação em sacola e intenção de comercialização — confirma o conhecimento da origem ilícita do bem.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 180, caput e §6º, c/c art. 69, ambos do CP .

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade da busca pessoal realizada, ao argumento de ausência de fundada suspeita a justificar a abordagem policial; no mérito, pugnou pela absolvição quanto aos delitos imputados, alegando insuficiência probatória para a condenação, bem como ausência de comprovação de que tinha ciência da origem ilícita da arma de fogo apreendida e inexistência de elementos aptos a demonstrar sua responsabilidade pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito .

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto e passo ao exame das questões suscitadas, após breve síntese dos fatos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de agosto de 2023, por volta das 19h30, Policiais Militares em serviço de ronda receberam informações anônimas de que uma pessoa alta e magra estaria transitando em via pública, nas proximidades da Travessa Gaspar Viana, bairro da Campina, nesta capital, portando uma arma de fogo no interior de uma sacola amarela. Os agentes dirigiram-se ao local e localizaram o acusado JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA, acompanhado de Fernanda Karen Castro Melo, com as características físicas descritas e portando a mencionada sacola. Em revista pessoal, foi apreendida uma arma de fogo tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, série SHO 18202, municiada com dois projéteis intactos, pertencente ao patrimônio da Polícia Militar do Estado do Pará, subtraída do PM Marcílio Amorim da Silva no dia anterior, em 02 de agosto de 2023.

Após regular instrução processual, o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA condenou JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA pela prática dos crimes tipificados no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 180, caput e §6º, c/c o art. 69, ambos do CP, cominando a pena definitiva de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 (setenta) dias-multa.

Inconformada, a Defensoria Pública recorreu.

II – DA QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Em suas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da busca pessoal realizada, ao argumento de que não havia fundada suspeita a amparar a revista policial, razão pela qual toda a prova dela derivada seria ilícita, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Não assiste razão ao apelante.

A busca pessoal, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244, do Código de Processo Penal, independe de mandado judicial quando presente fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. No caso dos autos, tal requisito encontra-se devidamente preenchido.

É necessário distinguir, com rigor, aquelas situações em que a abordagem policial se assenta exclusivamente em critérios subjetivos, impressões vagas ou tirocínio desprovido de elementos concretos — hipóteses que, de fato, não autorizam a busca pessoal — daquelas em que a denúncia anônima vem acompanhada de informações específicas, objetivas e verificáveis no local, que conferem à suspeita o grau de fundamento exigido pela norma processual.

No caso concreto, a denúncia anônima recebida pelos Policiais Militares continha elementos dotados de precisão objetiva excepcional: descrevia as características físicas do suspeito (homem alto e magro), indicava o local exato em que se encontrava (proximidades da Travessa Gaspar Viana, bairro da Campina), especificava o objeto ilícito portado (arma de fogo) e o meio de transporte utilizado (sacola amarela). Ao chegarem ao local, os agentes encontraram exatamente uma pessoa com aquelas características físicas, segurando uma sacola amarela, tal como descrito pela denúncia. A confluência entre os dados da informação anônima e a realidade verificada no terreno é que conferiu à suspeita o grau de fundamento objetivo exigido pelo art. 244 do CPP.

Não se trata, portanto, de caso em que a polícia partiu de mera impressão subjetiva ou de critérios discriminatórios. Ao contrário, os agentes estatais agiram em resposta a informação específica, deslocaram-se ao local indicado, e verificaram in loco a correspondência entre a denúncia e a situação fática. Essa sequência de atos, objetivamente verificável, preenche o standard probatório da fundada suspeita, afastando qualquer ilegalidade na abordagem.

A propósito, cumpre ressaltar ainda que o crime tipificado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 é delito de perigo abstrato, que se consuma com o mero porte da arma de fogo em local público, independentemente de qualquer ato de violência ou ameaça concreta. Isso significa que o simples fato de o acusado estar transitando em via pública com a sacola contendo a arma já configuraria a situação de flagrância, hipótese em que a busca pessoal é igualmente autorizada sem mandado, ex vi do art. 244 do CPP.

Por fim, o contexto fático também é relevante: os fatos ocorreram no período noturno, em área central de Belém, nas proximidades de estabelecimento comercial frequentado por muitas pessoas naquele horário, circunstâncias que intensificam o risco à segurança pública e reforçam a legitimidade da intervenção policial.

À vista de tudo isso, rejeito a preliminar de nulidade.

III – DO MÉRITO RECURSAL

Da absolvição por insuficiência probatória — crimes do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e do art. 180, caput e §6º, do CP

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante em relação a ambos os delitos, aduzindo, em síntese, ausência de provas suficientes para a condenação, bem como que o acusado desconhecia a origem ilícita da arma de fogo apreendida em seu poder. Tais argumentos, contudo, não merecem acolhimento, consoante se demonstra a seguir.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada.

No que se refere ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o Auto de Apresentação e Apreensão lavrado no dia dos fatos registrou a apreensão de uma pistola calibre .40, marca Taurus, com duas munições intactas, e o Laudo Pericial Balístico atestou a plena potencialidade lesiva do artefato e a operacionalidade dos projéteis. Quanto ao crime de receptação, o Boletim de Ocorrência referente ao roubo da arma, ocorrido em 02 de agosto de 2023, comprova que o bem era produto de crime antecedente, praticado apenas um dia antes da prisão em flagrante do apelante.

A autoria também não comporta dúvida razoável. O quadro probatório é coeso, harmônico e amparado em múltiplas fontes convergentes.

O policial militar Jackson Wendell Lopes de Almeida confirmou, em juízo, ter encontrado o apelante transitando em via pública com a sacola amarela contendo a pistola, ratificando integralmente as informações prestadas na fase inquisitorial.

O policial militar Marcílio Amorim da Silva, vítima do roubo antecedente da arma, confirmou a subtração do artefato e o posterior encontro da arma em poder do acusado, por meio da numeração de série.

Ambos os depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não foram infirmados por qualquer prova concreta de parcialidade ou de interesse em incriminar falsamente o réu.

É firme o entendimento no sentido de que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, dotado de presunção de legitimidade, cuja imprestabilidade somente pode ser afastada mediante prova concreta da parcialidade do agente, ônus do qual a defesa não se desincumbiu nos presentes autos.

Elemento de especial relevância probatória é o depoimento prestado por Fernanda Karen Castro Melo, mulher que acompanhava o réu no momento da abordagem, que informou, perante a autoridade policial, que o acusado estava na posse da arma com a intenção de vendê-la e que sabia que ela pertencia anteriormente a um policial. Esse dado é central para o exame da tipicidade subjetiva do crime de receptação, pois afasta qualquer alegação de boa-fé ou de desconhecimento da origem ilícita do bem.

A questão do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa merece análise mais detida. O tipo do art. 180, caput, do CP exige que o agente saiba que o bem é produto de crime — o chamado dolo de receptação.

No caso, a prova do conhecimento da origem criminosa do artefato não decorre de mera presunção, mas de dado afirmado pela própria acompanhante do acusado, presente no momento dos fatos: Jefferson sabia que a arma havia pertencido a um policial. Não por acaso estava ele transportando-a com a finalidade de vendê-la.

A conjunção desses elementos — ciência da propriedade anterior do bem, porte oculto em sacola, intenção de alienação mercantil — evidencia, sem margem para dúvida razoável, que o apelante tinha pleno conhecimento de que o artefato era produto de crime.

A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da coisa não tem o condão de afastar o dolo de receptação quando o contexto fático é eloquente o suficiente para revelar que o agente, no mínimo, assumiu o risco de estar na posse de bem proveniente de ilícito. Na hipótese em análise, a prova vai além: atinge o dolo direto, comprovado pela declaração da testemunha presencial dos fatos.

Afasto, por conseguinte, o pedido de absolvição em relação ao crime do art. 180, caput e §6º, do CP.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a defesa não apresenta qualquer argumento jurídico específico de relevo. O delito é de ação múltipla e de perigo abstrato, bastando a configuração do tipo a prática de qualquer das condutas previstas — no caso, portar e transportar. Provado que o apelante estava portando a pistola em local público, o crime está consumado, sendo irrelevante indagar-se a respeito da intenção de uso do artefato.

A versão apresentada pelo próprio acusado, no sentido de que estava no local errado e na hora errada, e que não estava acompanhado de nenhuma mulher, encontra-se absolutamente isolada no caderno processual, sendo contrariada pelo conjunto harmônico dos depoimentos testemunhais e pela declaração da própria companheira, que o colocou inequivocamente na posse da arma.

O recurso, portanto, não merece provimento em relação ao mérito.

Por fim, quanto à dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não apresentou irresignação, constato que a individualização da reprimenda realizada pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantidas, por seus próprios fundamentos, as penas cominadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para o crime de receptação, restando a reprimenda concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado em razão da reincidência configurada pela condenação definitiva no processo nº 0000729-25.2020.8.14.0401.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada pelo MMº Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA pela prática dos crimes tipificados no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 180, caput e §6º, c/c o art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/05/2026